Tribunal: TJMT
Processo: 1020874-48.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020874-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMES TOMAIN - CPF: 441.945.106-82 (APELANTE), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), ADIR TOMAIN - CPF: 240.103.676-87 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), Assessor Chefe da Secretaria de Estado de Meio Ambriente do Estado de Mato Grosso - SEMA/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO PARECER.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – ALEGADA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA Nº 389/2015/SEMA/MT – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECADÊNCIA – PRAZO DE 120 DIAS – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO DECURSO DO PRAZO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO –PRECEDENTES DO STJ – PRAZO DECADENCIAL EXTRAPOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ato omissivo, prazo decadencial do writ começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROMES TOMAIN
e
ADIR TOMAIN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos do Mandado de Segurança identificada pela numeração única: 1020874-48.2021.8.11.0041, impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo
“a quo”
reconheceu a decadência, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 99062103).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 99062105), que o ato coator é contínuo, inexistindo fluxo de prazo decadencial, o qual em suas palavras nunca inicia sua contagem, portanto não vence.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 99062108), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença objurgada (Id: 105998466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROMES TOMAIN
e
ADIR TOMAIN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, nos autos do Mandado de Segurança identificada pela numeração única: 1020874-48.2021.8.11.0041, impetrado contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo
“a quo”
reconheceu a decadência, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 99062103).

Extrai-se dos autos que, os Apelantes impetraram o presente mandado de segurança, alegando serem proprietários do imóvel rural denominado Fazenda São José I, com área de 1.028,9080 hectares situada no município de Ribeirãozinho/MT e, que, em 03/06/2020, visando a regularização da área para a exploração de atividade de agropecuária, protocolaram Cadastro Ambiental Rural perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA/MT) sob o nº. MT 185.277/2020, o qual, até a data da impetração, ou seja, em 09/06/2021, estaria pendente de análise por parte do órgão ambiental competente.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado de Primeiro Grau reconheceu a decadência do direito dos Apelantes, sob o fundamento de que, entre o ato coator, consubstanciado no protocolo do cadastro ambiental rural SIMCAR MT 185.277/2020, em 03/06/2020 e o protocolo da ação mandamental em 09/06/2021, teriam decorrido mais de 120 (cento e vinte) dias.

Irresignados, os Apelantes defendem o equívoco da sentença quanto ao reconhecimento da decadência, ressaltando que não se aplica o instituto da decadência aos atos omissivos da administração pública ou, caso admitida a sua incidência, ressalta que não se pode desconsiderar a última movimentação no processo administrativo, que teria sido realizada em 23/12/2020, como marco para o início da contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Pois bem.

Como se sabe, o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança é de 120 (cento e vinte dias), contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, conforme aduz o artigo 23, de Lei n. 12.016/2009:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

Cabe a princípio, fazer uma distinção entre as hipóteses de mandado de segurança impetrado em face de ato omissivo.

Segundo, Di Pietro (2009, p. 782), há duas hipóteses que devem ser distinguidas:

“Se o mandado é interposto contra omissão, duas hipóteses devem ser distinguidas: se a Administração está sujeita a prazo para praticar o ato, esgotado esse prazo, começam a correr 120 dias para impetração da segurança, conforme decisão do STF, in RTJ 53/637; se a Administração não está sujeita a prazo legal para prática do ato, não se cogita de decadência para o mandado de segurança, por inexistência de um termo a quo; enquanto persistir a omissão, é cabível o mandado;”

Nesse aspecto, diferentemente do que sustentam Apelante, não há que se falar em ato omissivo continuado, capaz de fazer nascer, a cada prestação não adimplida, o direito à via do mandado de segurança; porquanto havendo prazo fixado para que haja a manifestação da administração, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia subsequente ao último dia do prazo estipulado.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEL. QUESTÃO RELATIVA À AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ATO OMISSIVO. PRAZO FIXADO EM LEI. DECADÊNCIA RECONHECIDA. 1. A decisão ora agravada, ao reconhecer a decadência, cotejou os argumentos trazidos nas razões do apelo nobre, a jurisprudência desta Corte e a fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, a qual, neste ponto, não trouxe quaisquer razões de decidir de ordem constitucional, o que afasta a alegada incidência da Súmula 126 deste Superior Tribunal de Justiça. 2. A alegação de ausência de interesse recursal não foi aventada nas contrarrazões ao recurso especial e, portanto, não comporta conhecimento, na medida em que se configura inovação inviável de ser examinada em sede de agravo regimental. 3. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, quando a lei determina tempo determinado para a prática do ato, somente tem início após o transcurso desse último lapso temporal, porquanto este é o marco inicial da omissão capaz de violar o direito do impetrante. 4. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no REsp 898.535/PI , Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2009, DJe 13/10/2009)”

Com efeito, na hipótese dos autos discute-se a eventual ilegalidade da administração pública quanto à violação do princípio da razoável duração do processo, em razão da suposta demora na análise do Cadastro Ambiental Rural dos Impetrantes e, nestes casos, é cediço que o prazo decadencial do
writ
começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO CADASTRO RURAL AMBIENTAL (CAR) DA PROPRIEDADE DO IMPETRANTE – PRAZO MÁXIMO DE 6 (SEIS) MESES – PORTARIA Nº 389/2015 DA SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DO MANDAMUS – EXAURIMENTO.
1. Os processos administrativos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n.º 389/2015/SEMA/MT.
2. Nesse sentido, posto não se tratar de ato omissivo continuado, a contagem do prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança, de 120 (cento e vinte) dias fixados no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009 tem início com o exaurimento do prazo de 06 (seis) meses, antevisto na aludida Portaria.
3. Tratando-se de ação mandamental impetrada após decorridos mais de 02 (dois) anos do termo final para a manifestação do Órgão ambiental, resta configurada a sua decadência.
4. Recurso não provido. Sentença inalterada.
(N.U 1027541-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletiv
o, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – TRANSCURSO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS – DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – DESPROVIMENTO.
O requerimento administrativo, referente ao Cadastro Ambiental Rural, deverá ser analisado no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA.
Tratando-se de ato omissivo do agente público, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem início com o escoamento do prazo previsto na norma legal para cumprimento do ato.
(N.U 1045377-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

No mesmo sentido, segue o Precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO – PRAZO LEGAL PARA ADMINISTRAÇÃO MANIFESTAR-SE – DECADÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. I - Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca. Decadência verificada. Precedente do c. STF. II - Não se trata, in casu, de ato omissivo continuado em que este e. STJ já pacificou entendimento que o prazo decadencial renova-se periodicamente. Recurso desprovido
. (RMS: 24631 MA 2007/0169814-0, Relator: Ministro Felix Fischer, DJe 23/6/2008).”

No presente caso, tendo o Apelante questionado por meio do presente
mandamus
a suposta omissão do órgão ambiental em analisar o Cadastro Ambiental Rural n. MT 185.277/2020, protocolado em 03/06/2020 perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, é certo que o prazo decadencial do writ, de 120 (cento e vinte) dias começa a contar a partir do momento em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca, ou seja, a partir de 03/12/2020, porquanto o art. 1º da Portaria no 389/2015, que disciplina que os prazos para análise e conclusão dos processos administrativos para licenciamento e/ou autorização ambiental no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece o prazo máximo de 06 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

Nesse aspecto, é evidente que, na espécie, restou caracterizada a decadência da impetração, uma vez que a partir do exaurimento desse prazo de seis meses – ou seja, a partir de 03/12/2020, passou a transcorrer o prazo decadencial constante do art. 23 da Lei n. 12.016/2019, para que os Apelantes impetrassem a Ação Mandamental até 03/04/2021.

Com efeito, esgotando-se o termo legal de 6 meses para a autoridade praticar o ato em 03/12/2020, a impetração do mandado de segurança em 09/6/2021, ultrapassa o prazo de 120 (cento e vinte) dias, estabelecido no artigo 23, da Lei n. 12.016/2009.

Diante disso, não há que se falar em reforma da sentença para afastar a ocorrência da decadência da impetração.

Ressalto, por fim, que não se está a negar a apreciação da questão pelo Poder Judiciário, mas tão somente reconhecendo a decadência da impetração de mandado de segurança, cujo prazo de 120 (cento e vinte) dias, não foi observado pelos Apelantes.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023